Tribunal: STF
Processo: Rcl 91984
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por DIEGO HERBSON DE FREITAS SA, em face de ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, que teria violado a autoridade da Súmula Vinculante 14 (eDOC 1).
A parte reclamante narra que, na qualidade de acusado no Processo criminal nº 8015641-50.2025.8.05.0146, teve seu direito de defesa cerceado pela omissão da autoridade reclamada em lhe conceder acesso aos autos do Processo nº 8014246-23.2025.8.05.0146, referente a pedido de quebra de sigilo de dados e/ou telefônico, que seria o núcleo probatório da acusação (eDOC 1, p. 3).
Sustenta que, apesar de dois requerimentos formais de habilitação e acesso protocolados em 02/12/2025 e 02/02/2026, o juízo de origem permaneceu inerte, em flagrante descumprimento ao enunciado vinculante (eDOC 1, p. 4). 
Alega que o prejuízo é grave, pois o processo principal já atingiu a fase de alegações finais sem que a defesa técnica pudesse analisar o acervo probatório que fundamenta a imputação (eDOC 1, p. 4).
Requer, em sede liminar e final, a garantia de acesso integral aos autos do procedimento investigatório e a suspensão do processo criminal principal até a regularização (eDOC 1, p. 10-11).
Em despacho de 24/03/2026, determinei a intimação da parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a petição inicial, a fim de instruir corretamente o feito, fornecendo cópia das petições que comprovam o requerimento de habilitação nos autos de origem, bem como outras peças pertinentes, sob pena de extinção (eDOC 4).
A Secretaria Judiciária certificou, em 13/04/2026, o decurso do prazo sem qualquer manifestação da parte reclamante (eDOC 5).
Deixei de abrir vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
É o relatório.
Decido.

A pretensão não pode ser conhecida.
Conforme relatado, a parte reclamante foi intimada para sanar vício na instrução do feito, consistente na ausência de peças essenciais para a compreensão da controvérsia, notadamente as cópias das petições por meio das quais teria formalizado o pedido de acesso aos autos na origem (eDOC 4).
Ocorre que, embora devidamente intimada, a parte reclamante deixou transcorrer o prazo concedido sem apresentar a documentação necessária para a regularização processual, conforme atesta a certidão de ausência de manifestação (eDOC 5).
A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o rito da Reclamação, por sua natureza, pressupõe prova pré-constituída, sendo ônus do reclamante a correta instrução do feito com todos os documentos necessários à análise da pretensão. A não apresentação de peças essenciais, sobretudo após ser oportunizada a emenda à inicial, impede a verificação da suposta ilegalidade e acarreta a extinção do processo. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO RECLAMADO. EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O CPC prevê no § 2º do art. 988 que “A Reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”. 2. No presente caso, o Reclamante não trouxe sequer a cópia do ato reclamado, o que inviabiliza a análise do pedido. 3. Ante a ausência dos pressupostos necessários ao conhecimento da demanda, a extinção do processo é medida que se impõe. 4. Embargos de declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 62.224 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.12.2023).

Ante o exposto, nego seguimento a esta Reclamação, prejudicado o exame do pedido de medida liminar (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente